Tribunal: TJSP
Processo: 0004865-23.2015.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de imóvel. Sentença de procedência para condenar os corréus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.189,79 e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
Apelam os corréus alegando cerceamento de defesa e inépcia da inicial, no mérito, afirmam não terem concorrido para os danos narrados na inicial

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de imóvel. Sentença de procedência para condenar os corréus ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 7.189,79 e indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.
Apelam os corréus alegando cerceamento de defesa e inépcia da inicial, no mérito, afirmam não terem concorrido para os danos narrados na inicial e que a culpa é exclusiva do construtor, não foram descritos os alegados danos materiais sofridos pela autora, não ocorrência de danos morais e que a indenização fixada configura bis in idem, subsidiariamente, pugnam pela sua redução.
Descabimento.
Afastadas as preliminares de cerceamento de defesa e inépcia da inicial. No mérito, a prova pericial produzida comprovou a existência de vícios de construção. Indenização por danos materiais devida, abatido o valor já ressarcido pela Caixa Econômica Federal. Danos morais. Ocorrência. Autora que foi obrigada a deixar seu imóvel porque foi interditado pela Defesa Civil. Situação que excede o mero aborrecimento ou simples incômodo corriqueiro da vida em sociedade. Indenização fixada em primeiro grau que não comporta redução, observado também o caráter educativo da reprimenda.
Recurso improvido.